Tribunal: TJDFT
Processo: 0716657-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716657-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDVALDO MENDONCA DE CASTRO AGRAVADO: MARIA LUIZA MOREIRA DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ EDVALDO MENDONÇA DE CASTRO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juízo da 25.a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cobrança de taxas condominiais em cumprimento de sentença n.o 0724309-79.2017.8.07.0001, que indeferiu a reanálise dos seus argumentos na peça denominada Embargos à adjudicação, objetivando obstar a adjudicação do veículo penhorado, e aplicou-lhe a multa por litigância de má-fé equivalente a 5% do valor da causa (ID 90097486). O agravante diverge da decisão judicial que equiparou as razões dos Embargos aos mesmos argumentos já alinhavados na Impugnação de ID 83895941dos autos de referência, informando que os fundamentos dos Embargos repousam no excesso de penhora, pois parte do débito já fora pago, e ainda se encontra bloqueado numerário referente ao saldo da sua previdência privada, além do que a multa acordada em 30% pelo inadimplemento deveria incidir somente nas parcelas vencidas e não sobre o valor total da dívida. Argumenta a existência de documento novo, cuja apresentação foi negada por impossibilidade de reabertura da oportunidade, tendo também interposto agravo de instrumento quanto a essa decisão. Refuta a multa aplicada por litigância de má-fe, afirmando não ter agido com deslealdade, mas apenas procurou identificar os erros processuais cometidos. Preparo recolhido (ID 25906181 ). É o breve relato do que interessa. Decido. A insurgência do agravante já é do conhecimento desta instância revisora e seus argumentos não merecem prosperar. Com efeito, trata-se de novo agravo de instrumento manejado pelo mesmo insurgente, no qual revolve a mesma matéria sobre a qual já houve decisão de minha relatoria (no Agravo de instrumento n. 0709757-73.2021.8.07.0000), ainda pendente de julgamento, no qual foi indeferido o efeito suspensivo. Por ocasião do exame do pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo àquele recurso, observou-se a ausência de documento novo, porquanto relacionado a outro processo n. 0709314-90.2019.8.07.000, que não tem qualquer referência com o cumprimento de sentença n. 0724309-79.2017.8.07.0001 que ora se discute. Evidentemente que não há o que se falar em segurança do juízo com a penhora do numerário referente ao saldo da sua previdência privada, uma vez que também essa questão foi objeto de outro agravo de instrumento n. 0752929-02.2020.8.07.0000, cuja constrição se encontra sobrestada até final julgamento daquele recurso. Diversas oportunidades anteriores à penhora do veículo foram dadas ao agravante a fim de que indicasse meios de pagamento do débito, quedando-se inerte, inclusive descumprindo o acordo pactuado, o que reforça o entendimento de que o momento não reabre discussão acerca do valor da execução, pois operada a preclusão. Ademais, como bem observado pelo magistrado a quo, a matéria a ser deduzida nos Embargos à adjudicação restringe-se aos aspectos formais do ato expropriatório e não reabre a possibilidade de rediscussão da coisa julgada material, dos quais não ressai nenhuma das hipóteses elencadas no art. 746 do Código de Processo Civil. Portanto, o presente agravo não traz nenhum argumento novo e revela a ocorrência de multiplicidade de pedidos com fundamento em idêntica questão de direito com a nítida intenção de embaraçar o andamento da execução mediante a interposição de sucessivos agravos que repisam os mesmos argumentos. O Código de Processo Civil registra expressamente, em seu artigo 14, caput, e inciso II que todos que, de alguma forma participam do processo, tem o dever de atuar com lealdade processual. Deste princípio deriva a boa-fé e exclui a fraude processual, os recursos torcidos, a prova deformada, as imoralidades de toda ordem que possam trazer prejuízo ao regular andamento do feito. O art. 932, III, do CPC, disciplina que, dentre outros, é dever do relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Deve-se observar o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, sob pena de afronta à duração razoável dos processos, segundo o qual, "para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial". (Acórdão 1225057, 07108869820178070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 11/2/2020. Apesar de o agravante defender a diferença nos recursos interpostos, verifica-se que no Agravo de Instrumento de no 0752929-02.2020.8.07.0000 foi formulado pedido de suspensão da adjudicação do bem por força de um suposto pagamento reputável ao débito discutido. Todavia o argumento será apreciado na ocasião do julgamento, o qual aguarda a designação da correspondente sessão. Portanto, como já há Agravo de Instrumento interposto pela mesma parte com pedido idêntico ao formulado neste recurso, inviável o seu conhecimento. Dito isso, não conheço este recurso por ser manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III). Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2021, 17:07:30. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator